Tribunal: CARF
Processo: 11080.723169/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11080.723169/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-003.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente PLINIO VICENTE MEDAGLIA FILHO
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723169/2009-51
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723169/2009-51

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.674,61 para
saldo de imposto a pagar de R$2.530,39.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
O único recibo apresentado em relação a Romualdo Romanowski (cujo registro no
Cremers não indica eventual especialização) no valor de R$ 26.200,00 não identifica os
pacientes aos quais foram destinados os serviços médicos, em consonância com o
Termo de intimação Fiscal 2007/610347306641087; também não contém o endereço
profissional, de forma a possibilitar a confirmação da efetividade e a natureza dos
serviços informados, genericamente, no recibo.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/11/209, a NL foi objeto de impugnação, em
30/11/2009, às fls. 2/8 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada do recibo médico,
contendo todas as informações exigidas e consignando o contribuinte como paciente.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 63/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa: DEDUÇÕES – DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/11/2011 (fl. 70), o contribuinte, em
14/12/2011 (fl. 72), apresentou recurso voluntário, às fls. 72/125, informando que o profissional
consultado tem como especialidade a psiquiatria e teria se colocado à disposição do Fisco para
prestar esclarecimentos em relação ao atendimento prestado ao contribuinte. Indica a juntada de
cópias dos cheques utilizados para pagamento das sessões de atendimento.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723169/2009-51

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médica, glosada na autuação pela falta de
identificação de beneficiário e do endereço do profissional no documento comprobatório
apresentado.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação da impugnação, o colegiado decidiu por manter a glosa,
registrando:
Na impugnação o contribuinte trouxe para comprovar a dedução das despesas
médicas o mesmo recibo (fl.8) pelo valor global de R$ 26.200,00 emitido em
12/12/2006, porém, acrescentando alguns dados.
No caso, esclareça-se que recibo (fls.8) emitido pelo valor global de R$
26.200,000 relativos a despesas médicas incorridas, por si só é insuficiente para
comprovar a efetiva prestação dos serviços e o seu pagamento, nos termos dos
precitados dispositivos legais.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para
a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução efetuada em processo de revisão.
Em sede de recurso, o recorrente junta cópias dos cheques nominais utilizados
para pagamento das despesas glosadas (fls. 82/125), cumprindo a exigência indicada na decisão
recorrida.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723169/2009-51

Ainda que assim não fosse, entendo que a glosa da despesa deveria ser revista.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, além de invadir o campo
de atuação da fiscalização, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital